Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO RÉU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER, GUSTAVO ARAUJO COSER D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em face de MARIA IGNEZ ARAÚJO COSER e GUSTAVO ARAÚJO COSER, objetivando a rescisão dos acórdãos de no 1030600 e 1045592, proferidos pela egrégia 7a Turma Cível. O autor aduz violação manifesta de norma jurídica, especificamente dos artigos 206, §3o, I, 472 e 870 do Código Civil e artigos 10, 114, 369, 370 e 373 do Código de Processo Civil. Alega que o contrato de locação foi rescindido em 17/03/2008, de comum acordo entre as partes, assim, o prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da Ação de Indenização em que foram proferidos os acórdãos rescindendos se esgotou em março de 2011. Explica que a ação somente foi ajuizada em 26/04/2011, portanto, a pretensão autoral estava fulminada pela prescrição, em observância ao artigo 206, §3o, I do CC. Diz que incumbia à autora o ônus dos fatos constitutivos de seu direito, todavia, o acórdão rescindendo inverteu o ônus probatório, configurando decisão surpresa. Por tal razão, diz que o acórdão deve ser anulado para que seja reapreciada a questão da inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos 10 e 373 do CPC. Aponta a não observância dos artigos 369 e 370 do CPC, ao argumento de que o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide, todavia, o acórdão rescindendo julgou procedente o pedido sob o fundamento de que os réus não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, configurando cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, violação ao artigo 114 do CPC, ao argumento de que o ex-cônjuge da ré deveria ter figurado no polo ativo da ação de indenização na condição de litisconsórcio ativo necessário, uma vez o contrato de locação foi firmado por ambos e na Escritura de Separação e Partilha de Bens não consta a existência do crédito reclamado naquela ação. Por fim, aponta violação aos artigos 472 e 840 do Código Civil, ao argumento de que a obrigação reclamada na ação de indenização é inexistente, uma vez no termo de quitação firmado entre as partes foi dada quitação geral e irrevogável de todas as obrigações. Tece considerações, colaciona julgados. Por fim, requer a concessão da tutela provisória para que seja suspenso o curso processual da Ação de Indenização n. 0020326-26.2011.8.07.0001 até o julgamento final da presente ação rescisória. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais para que os acórdãos no 1030600 e 1045592 sejam rescindidos e proferido novo julgamento da apelação cível interposta pelo autor (i); que seja reconhecida a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, e o prosseguimento do feito com a citação do Sr. Isidoro Jacyr (ex-cônjuge da ré) (ii). Ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 12909233), o autor recolheu o preparo e realizou o depósito da importância constante do artigo 968, II do CPC. O autor foi intimado por meio do despacho de ID 13734876 para emendar a inicial e esclarecer quanto ao alegado erro de fato justificador do pleito rescisório e quanto à inclusão no polo passivo do réu Gustavo Araújo. O autor apresentou emenda no ID 13734876. Quanto ao alegado erro de fato, repisa a tese de que as partes firmaram termo de distrato com a quitação geral de todas as obrigações, não havendo que se falar em qualquer indenização por danos materiais. Requer, ainda, a exclusão do réu Gustavo Araújo Coser do polo passivo da demanda. É o relatório. D E C I D O. Recebo a emenda de ID 14325209. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação rescisória. Inicialmente, defiro o pedido de exclusão do segundo réu Gustavo Araújo Coser, porquanto o pedido foi realizado antes de sua citação. Passo ao exame do pedido de concessão de tutela provisória. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ab initio, necessário fixar que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos do artigo 966 do Código de Processo Civil, não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Transcrevo a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: O art. 966 do Novo CPC prevê, em seus oito incisos, os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal. (Novo Código Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1567) Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo ausente a probabilidade do direito invocado. Conforme relatado, o autor pleiteia a rescisão dos acórdãos de no. 1030600 e 1045592, ao fundamento da ocorrência de erro de fato e de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII do CPC. Em um exame sumário da matéria posta em debate – próprio desta fase processual -, não se extrai qualquer elemento hábil a demonstrar que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ou tenha incorrido em errônea visualização fática apta a configurar o erro de fato. Embora esse não seja o momento processual adequado para a apreciação da pretensão deduzida pelo autor, verifica-se que a presente ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo de recurso, trazendo em sua fundamentação a manifesta intenção de rever o julgado proferido pela eg. 7a Turma Cível. Em verdade, o acórdão rescindendo de no 1030600 analisou detidamente as questões atinentes ao termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação indenizatória, bem como a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário. Quanto à alegação de que o acórdão realizou a inversão do ônus da prova, o acórdão de ID 1045592 sanou o erro material contido no julgamento, nos seguintes termos: Ademais, ao externar que os autores não se desincumbiram do ônus, quando deveria constar "réus", o conteúdo das razões demonstram ter ocorrido equívoco, configurando erro material, motivo pelo qual, na presente seara promovo a devida correção, mensurando que os ônus do fato constitutivo de direito competiam aos réus. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de erro crasso do órgão colegiado na aplicação do direito ao caso concreto. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte. Quanto ao alegado erro de fato, o CPC dispõe que ocorre “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” No caso dos autos, o órgão colegiado não admitiu fato inexistente e nem desconsiderou fato existente, ao contrário, o acórdão reconheceu a existência do “termo de quitação”, mas decidiu que não tem abrangência com relação às benfeitorias que o autor se comprometeu a realizar. É inegável a manifesta insatisfação do autor no resultado do julgamento de seu recurso, todavia, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para desconstituir o resultado do julgamento colegiado. Frise-se que o autor não interpôs o recurso cabível em face dos acórdãos rescindendos, o que demonstra mais uma vez o intuito de utilizar da presente ação como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 966, CPC. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONAL VIA RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REJULGAMENTO DA CAUSA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A parte requerida é assistida pela Defensoria Pública, órgão de defesa que, reconhecidamente, tem sério controle na análise da hipossuficiência, com isso, entendo que o réu, assim como manifestado entendimento em relação à autora, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. 2. No presente caso, narra a requerente que a sentença foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, visto que, tendo o requerido pleiteado, na inicial, que o imóvel adquirido na constância do casamento fosse destinado com exclusividade a sua ex-esposa, não poderia o Magistrado proceder à partilha do imóvel entre os cônjuges em partes iguais, por se tratar de pedido inexistente. Ademais, sustenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), uma vez que a sentença rescindenda rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada, já que fez julgamento extra/ultra petita, ao deferir o que não foi pedido em momento algum da ação. 3. Por ser medida excepcional, a ação rescisória só deve ser admitida nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966 do NCPC). Não é cabível a interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, principalmente pelo que dispõe o inciso XXXVI, do art. 5o da Constituição da República que garante a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada. 4. A coisa julgada tem o efeito de sanar eventuais invalidades processuais não suscitadas no momento oportuno. A propósito do tema, Alexandre Freitas Câmara esclarece que "no momento do trânsito em julgado da sentença surge um novo tipo de vício, a que se chamou rescindibilidade". É apenas essa espécie de defeito que pode ser incluída dentre as hipóteses de rescindibilidade, que se encontram taxativamente previstas no rol do art. 966 do CPC/15. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal. Como se vê, em que pese a requerente afirmar ter verificado prontamente erro de fato no julgado, por ocasião do prazo para apresentação de recurso de apelação, a parte não se manifestou nesse sentido, mantendo-se inerte, vindo a apresentar sua irresignação em relação a sentença somente agora, por meio de ação rescisória, o que não se pode admitir pela proibição de utilização da rescisão como sucedâneo recursal. 6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1228554, 07007762620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. A insatisfação com o resultado obtido a partir da rejeição de Embargos à Execução, não autoriza o ajuizamento da Ação Rescisória como supedâneo recursal, ferramenta especialíssima, e de caráter excepcional, que, de forma restritiva, permite a análise da possibilidade de relativização da coisa julgada por vícios in procedendo ou in judicando, de acordo com rol taxativo do Código de Processo Civil. Logo, conclui-se que a controvérsia existente nos autos dos embargos à execução foram devidamente apreciadas por esta e. Corte de Justiça, ocasião na qual o juízo sentenciante entendeu pela incidência do art. 28 da Lei no 10.931/2004, apreciando, dentro da subsunção permitida entre documentos e legislação, que estavam presentes os requisitos, e portanto, rejeitou a tese de defesa apresentada pelo então devedor/executado, ora autor Inexistem quaisquer vícios aptos a rescindir o julgado. (Acórdão 1190663, 07067781220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. NÃO CABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Da simples leitura da exordial, é possível extrair a causa defendida de rescindibilidade, de modo que presentes os fundamentos jurídicos do pedido, afastada está a inépcia da inicial. Preliminar rejeitada. 2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 3. A violação a literal disposição de lei que autoriza a propositura da ação rescisória é aquela direta, frontal e patente, e desde que essa análise não importe em revolvimento de matéria fática. 3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal e iniludível de qualquer norma jurídica, considerando que o Relator, com supedâneo nos elementos contidos na demanda originária, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos bens públicos. 4. O Princípio da Causalidade impõe que deve a parte que deu ensejo a ação arcar com os honorários advocatícios. 4.1. Não havendo condenação e nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor da causa. 4.2. A improcedência do pedido autoral em desfavor da Fazenda Pública impõe o pagamento das custas e honorários advocatícios pela parte autora, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. 5. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1168615, 07169435520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, restando evidenciada a ausência da probabilidade do direito consistente na violação manifesta de norma jurídica ou no erro de fato presente no julgado, deve ser indeferida a tutela provisória pleiteada em ação rescisória. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DE RECURSO E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 2. A coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, apenas nos casos expressamente previstos na legislação é que se admite a sua desconstituição. Utilizada com essa finalidade, a ação rescisória somente se afigura cabível nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. 3. Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, consubstanciado em violação manifesta à ordem jurídica, deve ser indeferida a tutela de urgência vindicada em ação rescisória. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1207944, 07071315220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando da prolação da decisão final, entendo ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Determino à Secretária que promova a exclusão do segundo réu Gustavo Araújo Coser. Cite-se a parte ré para, no prazo de 20 dias, apresentar contestação, nos termos do artigo 970 do CPC. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020 14:51:29. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador